Tribunal: TCU
Processo: 034.918/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4010/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.918/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cecil Pietrobelli Buss (CPF XXX.831.677-XX); Eugenio Silva de Assis (CPF XXX.644.947-XX); José Garcez de Castro Doria (CPF XXX.911.305-XX); Luiz Paulo Vieira da Rocha (CPF XXX.812.207-XX); Ney Aratau de Andrade Silveira (CPF XXX.209.607-XX); Oscar Ferreira Gonzaga (CPF XXX.814.247-XX); Raimundo Nonato de Souza (CPF XXX.889.353-XX); Ricardo José Justen (CPF XXX.388.347-XX); Robson Jorge dos Santos (CPF XXX.990.747-XX) e Rogério Cunha Moulin (CPF XXX.049.577-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.